Tribunal: TJDFT
Processo: 0707527-77.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707527-77.2020.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLEITON HENRIQUE CARNIEL EMBARGADO: DIANE ARLETE CARNIEL D E S P A C H O Analisando as razões dos embargos de declaração, observa-se que a parte embargante não aponta qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, pretendendo, na realidade, a modificação do que restou decidido monocraticamente por este Relator. Dessa forma, nos termos do art. 1.024, § 3o, do CPC, intime-se o embargante para que complemente as razões recursais, de modo a ajustá-las aos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC, a fim de que o recurso possa ser recebido como agravo interno. Brasília, DF, em 31 de maio de 2021 13:08:02. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator